Tribunal: TJDFT
Processo: 0074325-20.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU FALECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 506/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSE DE MACONHA PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Proferido acórdão mantendo a sentença que condenou os réus pela prática da conduta descrita no artigo 28 da Lei no. 11.343/06. Interposto Recurso Extraordinário, os autos foram sobrestados.
2. Os fatos relevantes. Por ocasião do juízo da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, restou reconhecida a pertinência entre a matéria dos autos e o Tema 506/STF. Postula o réu o reconhecimento da extinção de sua punibilidade ante o decurso do prazo prescricional para a pretensão punitiva do Estado. O Ministério Público oficiou pelo provimento do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste (i) na análise da aplicação da tese firmada no Tema 506/STF ao caso concreto e (ii) na verificação da prescrição punitiva estatal, a fim de promover a declaração da extinção da punibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Recentemente o STF julgou o Tema 506 (RE n. 635659/SP), em regime de repercussão geral, com a fixação da seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”. Os autos foram encaminhados para juízo de retratação, com base no art. 1.030, II, do CPC.
6. No caso, o réu TARDOS EUGÊNIO DE MEDEIROS foi flagrado trazendo consigo, para uso próprio, uma porção com 2,36g de cannabis sativa (maconha) e 0,14g de cocaína. Consigna-se, entretanto, que o réu faleceu, conforme certidão de óbito de ID 18094945, razão pela qual resta extinta a punibilidade, conforme art. 62 do CPP.
7. Já o réu SILVEIRA RAMO DE SOUSA foi flagrado trazendo consigo, para uso próprio, uma porção com 1,31g de cannabis sativa (maconha).
8. Conforme art. 61 do CPP, o Juiz pode, em qualquer fase do processo, reconhecer extinta a punibilidade, de ofício. Na hipótese, os elementos constantes dos autos revelam, de plano, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, porquanto não foi exercida dentro do lapso temporal descrito no art. 30 da Lei no. 11.343/06 a seguir transcrito: “Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”. Importante destacar que, nos autos, a interrupção da prescrição ocorreu com a publicação do acórdão proferido em 3.2.2015 (art. 117, IV, CP). Assim, considerando que no julgamento do RE 635659/SP não houve determinação de suspensão do prazo prescricional, resta fulminada a pretensão punitiva do Estado.
9. Não obstante a evidente prescrição da pretensão punitiva estatal, impõe-se o reconhecimento da atipicidade de sua conduta, que lhe é mais benéfica, em juízo de retratação, porquanto a quantidade da substância entorpecente é inferior ao limite estabelecido na tese fixada pelo STF.
IV. DISPOSITIVO
10. Extinta a punibilidade pela contravenção penal do art. 28 da Lei Antidrogas, em virtude do falecimento de TARDOS EUGÊNIO DE MEDEIROS. Apelação Criminal provida. Efetuado o juízo de retratação para reconhecer a atipicidade da posse de maconha para consumo próprio do apelante SILVEIRA RAMO DE SOUSA, conforme Tema 506, do STF.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no. 11.343/06, arts. 28 e 30; CPP, arts. 61 e 62; CP, art. 117, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506, Leading Case RE 635659, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024.